Tribunal: TJDFT
Processo: 0709554-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709554-93.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, IVONE FRAGA CANEDO APELADO: IVONE FRAGA CANEDO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Após a distribuição das apelações interpostas por ambas as partes, autor e réu, foi identificada a oportunidade para um acordo mais benéfico para ambos. Assim, foi emitido o despacho de ID 45885080. Em seguida, os autos foram devolvidos com um pedido de suspensão até a conclusão do acordo, conforme petição de ID 48038450. Posteriormente, a parte autora se manifestou no ID 50169132, anunciando a formalização do acordo e requerendo a extinção da presente demanda. Mesmo sem uma manifestação conjunta das partes, foi anexada escritura pública detalhada com pedido expresso de desistência da ação por ambas as partes. É o relatório. Decido. Conforme exposto, as partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo supramencionado, efetivamente transigiram quanto ao objeto da ação, compondo às cláusulas que, doravante, regulariam a relação debatida e seus efeitos, pleiteando-se a sua homologação e a consequente desistência do recurso aviado. De fato, é possível a homologação do referido acordo judicial nesta sede recursal, porque a ação ainda não foi julgada definitivamente. Diante do exposto, com base no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste TJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do presente recurso, o que prejudica a sua apreciação pelo Colegiado, e, estando presentes os pressupostos de constituição válida, HOMOLOGO O ACORDO supramenciado para extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. As custas finais conforme clausula 13.11.1 do referido acordo: cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados e custas finais será paga pela parte ré da ação IVONE FRAGA CANEDO. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator